Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719108-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GILBERTO BONIFACIO DOMINGUES, VANIA JUVENAL DE OLIVEIRA BONIFACIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposta por GILBERTO BONIFACIO DOMINGUES e outra (PJe no 0009924-07.2016.8.07.0001), deferiu a continuidade dos atos executórios contra a agravante, nos seguintes termos: “Em que pese a sentença proferida no ID n. 60758063. e o acordão de ID n. 88464716, Verifico que o cumprimento de sentença foi proposto em face de LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assim, mesmo sendo facultado a credora a habilitação retardatária no plano de recuperação judicial, os atos executórios podem seguir em face da executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. Por conseguinte, descadastre a INCORPORACAO GARDEN LTDA da polaridade passiva, uma vez que houve extinção do feito quanto a esta executada (ID n. 60758063). Ademais, diante da inércia da ré LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA em cumprir a obrigação, proceda aos atos restritivos disponíveis neste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). Caso as medidas constritivas sejam infrutíferas, retornem conclusos”. Em suas razões recursais narra a agravante que a sentença proferida no processo 0009924-07.2016.8.07.0001, cuja tramitação ocorreu na 21a Vara Cível de Brasília, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais em face das rés e condenou, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia correspondente a 100% (cem por cento) dos valores efetivamente pagos (sinal e comissão de corretagem); que após o trânsito em julgado, a parte autora/agravada deu início ao cumprimento de sentença pleiteando a quantia de R$ 24.925,95 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos); que em impugnação, a corré Incorporadora Garden requereu a extinção do feito, tendo em vista a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial; que o juízo de primeira instância concluiu que, por ter havido a homologação do plano de recuperação judicial, que contempla a dívida executada nos autos, eis que precede ao pedido de recuperação, o crédito estava novado; que foi proferida sentença extinguindo a ação de cumprimento de sentença e expedido certidão de crédito, em favor dos exequentes/agravados, para habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial; que houve extinção do processo em face de todas as requeridas; que a sentença não foi reformada quanto à extinção; que essa Egrégia Turma deu parcial provimento ao recurso dos Exequentes apenas para que os autores procedessem à habilitação retardatária do seu crédito, porém, respeitada a data de constituição do fato gerador, que coincide com a mora da vendedora/Corré Incorporadora Garden (21/01/2016), in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO FALIMENTAR. ATRAÇÃO. FATO GERADOR. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. MORA. DATA DA VENDA. QUADRO DE CREDORES. INCLUSÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete exclusivamente ao Juízo da Vara de Recuperação e Falência, após o deferimento da recuperação judicial, dispor sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes de renda e patrimônio da empresa recuperanda (LRF, art. 7o, § 1o). 2. A constituição do crédito se dá com o seu fato gerador (inadimplência), independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. 3. Se o processamento da demanda é possível até solução de mérito, necessário convir que, embora o crédito seja constituído pela simples inadimplência da vendedora, circunstância que encerra o próprio fato gerador do pedido de recuperação judicial, a habilitação do crédito, no quadro geral de credores, deve respeitar a ordem cronológica da mora, não sendo justo e lógico, numa habilitação retardatária, por força da omissão da recuperanda, que não lançou o crédito dos autores na época correta, inscrevê-los no final da fila. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ressalta que a decisão agravada deve ser modificada haja vista a extinção do processo de cumprimento de sentença em face de todas as rés, conforme sentença proferida confirmada pelo acórdão com trânsito em julgado, inclusive, com a determinação da expedição de certidão de crédito em favor dos exequentes/agravados, a fim de que possam habilitar o seu crédito, junto ao juízo da recuperação judicial, o que confirma que houve a novação do crédito. Sustenta que, transitado em julgado o acórdão em 08/04/2021, “por certidão de Id n. 88474694”, a secretaria da Vara, de forma totalmente equivocada intimou os Exequentes para darem início a fase de cumprimento de sentença, tendo estes se manifestado pleiteando a continuidade da ação apenas em face da Agravante LPS Brasília Consultoria De Imóveis LTDA. Assim, a decisão agravada acolheu o requerimento feito pelos Exequentes e procedeu com as medidas constritivas em face da Agravante através do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega que estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada tendo em vista que o Juízo determinou a constrição de bens da agravante. Preparo comprovado (ID 26522262, pp. 01/02). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Defende a agravante que a sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da corré importa a novação da dívida, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto e o crédito submetido ao juízo universal. Dessa forma, por se tratar de obrigação solidária, sobressai o efeito extintivo recíproco no adimplemento da prestação e o pagamento realizado por um deles a todos os demais aproveita. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que seja dado provimento ao agravo em questão, cassando a decisão agravada, para que seja mantida a extinção do processo, conforme proferido em sentença e confirmado em acórdão, a fim de findar as medidas constritivas em face da agravante. Para a análise da insurgência deve-se mencionar, inicialmente, que a sentença condenou, de forma solidária, a agravante e a empresa Incorporação Garden LTDA., nos seguintes termos (autos no 0009924-07.2016.8.07.0001): Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes e, considerando-se a culpa das rés, condená-las, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia correspondente a 100% dos valores efetivamente pagos (sinal e comissão de corretagem), monetariamente corrigida, pelo INPC, a contar do pagamento de cada parcela, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Deve a segunda ré, ainda, devolver à autora os cheques que foram emitidos em seu favor. A extinção do cumprimento de sentença ocorreu após a impugnação apresentada pela codevedora Incorporadora Garden Ltda em face da homologação do plano de recuperação judicial. Quanto à continuidade da execução em relação à codevedora agravante, verifico que o entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores (AgInt no AREsp 1709579/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). Com efeito, sendo responsável solidária com a Incorporação Garden LTDA pela integralidade da condenação que lhe foi imposta, em favor dos agravados, a recorrente não pode se isentar da obrigação mediante habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da codevedora INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. Ademais, quanto ao tema da sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial de uma das executadas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Tal entendimento foi sumulado, nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ, in verbis: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Sobreleva anotar que a Quarta Turma do STJ já apreciou recentemente recurso da ora agravante que aborda questão análoga, manifestando-se no sentido de que o crédito submetido à recuperação judicial de um dos devedores não irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte, que consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Minha Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2. O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1709579/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020) Portanto, diante da solidariedade das rés quanto à obrigação imposta na sentença, não obstante a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial de uma das devedoras, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer delas. Nessa perspectiva, importante destacar que a execução se dá no interesse do credor, especialmente na hipótese em que há bens da coobrigada que podem garantir a execução. Assim sendo, a continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, impondo-se o devido cuidado para que o crédito executado não seja cobrado em duplicidade, ressaltando que o pagamento parcial aproveita à outra devedora solidária até a concorrência da quantia paga pela devedora recuperanda, nos termos do art. 277 do Código Civil. Compartilhando do mesmo entendimento, segue o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CODEVEDORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o Enunciado da Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 2. Não obstante a novação decorrente do plano de recuperação judicial de um dos codevedores, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer deles, garantindo-se o direito de regresso contra o devedor solidário que não satisfizer a obrigação. 3. Não merece prosperar a alegação de má-fé por parte do agravante, porquanto não houve nenhuma prática de conduta elencada no art. 80, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1330904, 07485086620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausente a verossimilhança do direito vindicado, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora